Tribunal: TJDFT
Processo: 0756095-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de rendimentos do devedor para satisfação de dívida relativa a mútuo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo, do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. Logo, os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares. Neste descortino, a Corte Especial do STJ protegeu a dignidade do devedor, bem como assegurou o interesse do credor.
4. A devedora percebe quantia que lhe garante, considerando a média do rendimento mensal da maioria da população brasileira, uma subsistência mínima e de forma digna, ainda que se aperfeiçoe a constrição parcial de seu salário. Portanto, é viável a penhora de percentual sobre o salário, pois demonstrado que a sua efetivação não viola a dignidade da devedora, além de possibilitar o resgate da dívida em prazo razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. É viável a penhora de rendimentos do devedor, desde que preservado o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1380421, 07232294420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 e EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019).